Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-43.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005132-43.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS CONCEICAO DE MATOS - CPF: 009.824.391-80 (IMPETRANTE), 1ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON MORAES DE ASSIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DA PRONÚNCIA – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – IMPETRANTE QUE ESTAVA PRESO – INTIMAÇÃO PESSOAL OBRIGATÓRIA – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO FICTA – DEVER DO ACUSADO MANTER SEUS DADOS ATUALIZADOS PERANTE O JUIZ DA CAUSA – ARESTOS DO STJ – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O IMPETRANTE ESTARIA PRESO – ACUSADO SOLTO NÃO ENCONTRADO – INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA POR EDITAL – POSSIBILIDADE – LEI Nº 11.689/2008 – ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – JULGADO DO STJ – COMPARECIMENTO DO ACUSADO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DISPENSA – ART. 457 DO CPP – PRECEDENTE DO TJDF –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA DO ATO IMPUGNADO – SEGURANÇA DENEGADA.

O acusado tem o dever de manter seus dados atualizados perante o juiz da causa quando tem conhecimento da persecução penal (STJ, RHC nº 77.761/MG; AgRg no HC nº 446.840/GO).

A Lei nº 11.689/2008, que alterou o procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri, introduziu no ordenamento processual penal a possibilidade de intimação por edital da decisão de pronúncia, bem como da designação de data para a sessão de julgamento em plenário, nos casos em que o acusado solto não for encontrado
(CPP, art. 420, parágrafo único; STJ,
AgRg no AREsp 1173994/MG)
.

O comparecimento do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri não se apresenta mais obrigatório (CPP, art. 457) quando tiver ciência da data e representado por advogado constituído, a ponto de motivar alteração de pauta e vinculação de um Conselho de Sentença e do Juiz-Presidente à sua voluntariedade (TJDF, Rec.
N.U. 2009.00.2.005315-2).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1005132-43.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE: ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATOS

IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Mandado de Segurança impetrado por
ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATOS
contra ato comissivo da
JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos de ação penal (Código 139429), que indeferiu pedido de nulidade de intimação editalícia de pronúncia.

Sustenta que: 1) o Juízo singular não teria esgotado todas as tentativas de localizá-lo previamente; 2) encontrava-se preso ao tempo da intimação [mandado expedido em fevereiro de 2017] e por este motivo não foi encontrado; 3) seria obrigatória a realização da intimação pessoal.

Requer a concessão da segurança para declarar a nulidade da intimação ficta e de todos os atos processuais posteriores,
“com reabertura de prazo para [...] recurso em desfavor da pronúncia”
(ID 35654973), com documentos (ID 35654973/35675976).

O pedido liminar foi indeferido (ID 36265958).

O Juízo singular prestou informações (ID 40360954/40360955).

A i. Procuradoria Especializada Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“MANDADO DE SEGURANÇA – HOMICÍDIO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA – RÉU CITADO PESSOALMENTE – CIÊNCIA DA IMPUTAÇÃO PENAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE – ESGOTADOS TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU - LEI N. 11.689/2008 – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 367 E 420, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPP - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – PRECEDENTES STJ E TJMT – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA”
. (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça, ID 40967495)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Este Mandado de Segurança deve ser admitido por se tratar de ato comissivo, que não se enquadra nas hipóteses de impedimento do art. 5º da Lei n° 12.016/2009.

Dito isso, vejamos.

Em 19.2.2020, o Juízo singular indeferiu o pedido da Defesa que pretendia ver declarada a nulidade da intimação ficta do impetrante acerca da decisão de pronúncia,

nestes termos:

“O acusado foi pronunciado no dia 06 de dezembro de 2016. Dessa decisão, regularmente intimada a advogada por ele constituída (fls. 111/112), conforme certificado às fls. 354, a qual não interpôs recurso.

A despeito dos argumentos trazidos pela defesa, verifico que os mandados de intimação do acusado da decisão de pronúncia foram expedidos para o endereço declinando por ele nos autos, conforme consta na procuração primeira juntada às fls. 111/112, bem como no termo de interrogatório de fls. 225, colhido no dia 10 de dezembro de 2009, a saber: Rua 22, Quadra 15, Lote 14, Bairro Jardim Florianópolis, Cuiabá/MT. Contudo, extrai-se da certidão do Oficial de Justiça que o imóvel estava desocupado (fls. 357), ou seja, Antônio Marcos mudou de endereço sem comunicar ao Juízo.

Não obstante, no dia 13 de fevereiro de 2017, data posterior à pronúncia, o réu juntou procuração ad judicia constituindo novo patrono nos autos (fls. 358/359). Logo, presume-se que tomou conhecimento da decisão.

No tocante ao argumento da defesa de que a procuração juntada às fls. 358/359, pela advogada Deise Jussara Alves, OAB/MT n. 17867, deve ser desconsiderada, por não especificar o número do processo a que se refere, não merece prosperar. Se assim o fosse, também padeceria de validade a procuração juntada pela atual defendente (fls. 421), porquanto, assim como a anterior, careceria de poderes para atuação específica nestes autos.

Posteriormente, aportou aos autos informação de que o réu possivelmente estivesse preso na data da prolação da decisão de pronúncia (06/12/2016), sendo colocado em liberdade no dia 31 de março de 2017 (fls. 364 - processo executivo de pena código n. 107700).

Diante disso, ad cautelam, no dia 05 de setembro de 2017, expedido novo mandado de intimação do réu para o endereço declinado nos autos do executivo de pena, qual seja: Rua Dourados, Quadra 40, casa 22, Bairro Dr. Fábio I, Cuiabá/MT (fls. 368). Contudo, sem êxito.

Malgrado a alegação do réu de que atualmente reside no endereço acima consignando,
conforme consta na certidão do Oficial de Justiça, nas três oportunidades em que esteve no imóvel, em dias e horários alternados, este sempre estava fechado
(fls. 369).

Anoto, por oportuno, que a localização do suposto endereço do réu só foi possível em razão das buscas efetuadas no Sistema Apolo pelo Juízo de origem, porquanto, passados mais de dez anos desde a sua soltura, o réu não compareceu aos autos para informar seu paradeiro.

Vê-se, pois, que foram esgotados todos os meios para efetivar a intimação pessoal do réu no endereço declinado por ele nos autos, bem como naquele registrado no Sistema Apolo para, somente após, proceder a sua intimação por edital (fls. 379/380).

In casu o acusado foi pessoalmente citado acerca desta ação penal, acompanhou toda a fase instrutória, devendo arcar com as consequências de ter mudado de endereço sem comunicar tal fato ao Juízo.

Nesses casos, o artigo 367, do Código de Processo Penal, determina que: “O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.”

Cabe relembrar, ainda, que a Lei n. 11.689/2008, que alterou o procedimento relativo aos processos de competência do tribunal do júri, trouxe a possibilidade de intimação por edital tanto da decisão de pronúncia, como da designação de data para a sessão de julgamento em plenário, nos casos em que o acusado solto não for encontrado.

Logo, não me parece crível a pretensão do acusado em ver declarada a nulidade da intimação ficta em razão da sua própria desídia, pois, diante da alteração de endereço, era ônus seu comunicar o novo paradeiro ao Juízo, o que, conforme destacado, não fora procedido. [...]

Diante do exposto, indefiro o pedido da defesa. [...]”.
(Mônica Catariana Perri Siqueira, juíza de Direito, Sistema
Primus
, Código 139429)

Em 10.3.2020, foi realizada a sessão do Tribunal do Júri, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a responsabilidade penal do impetrante e o Juízo singular o condenado por homicídio qualificado [por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado – CP, art. 121, § 2º, IV – (Sistema
Primus
, Código 139429).

Pois bem.

O impetrante teve ciência pessoal da ação penal, constituiu advogados [Marcilei Eduardo Cintra – OAB/MT 10.139 e
Deise Jussara Alves – OAB/MT 17.867
], foi interrogado, acompanhou toda fase instrutória e se comprometeu a manter endereço atualizado, bem como a comparecer a todos os atos processuais, quando obteve o relaxamento da prisão preventiva
em 22.12.2009 (
Sistema
Primus
, Código 139429).

Todavia, após a decisão de pronúncia, não foi localizado no endereço declinado nos autos da ação penal [
Rua 22, Quadra 15, Lote 14, Bairro Jardim Florianópolis, Cuiabá/MT], tampouco naquele informado no Processo Executivo de Pena - Código 107700 - [Rua Dourados, Quadra 40, casa 22, Bairro Dr. Fábio, Cuiabá/MT], em que pese os esforços do Oficial de Justiça encarregado da intimação e do Juízo singular em descobrir outros endereços do acusado no sistema Apolo.

Segunda premissa do c. STJ,
o acusado tem o dever de manter seus dados atualizados perante o juiz da causa quando tem conhecimento da persecução penal (RHC nº 77.761/MG, relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, 14.3.2017; AgRg no HC nº 446.840/GO, rel. Min. Felix Fischer, 6.9.2018).

Noutro giro, a impetração não traz prova da assertiva de que o paciente estaria preso quando diligenciada sua intimação pessoal.

De toda sorte, a intimação da decisão de pronúncia deve ser feita por edital se o acusado solto não for encontrado (CPP, art. 420, parágrafo único).

A Lei nº 11.689/2008, que alterou o procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri, introduziu no ordenamento processual penal a possibilidade de intimação por edital da decisão de pronúncia, bem como da designação de data para a sessão de julgamento em plenário, nos casos em que o acusado solto não for encontrado.

Com efeito, não se afigura qualquer constrangimento ilegal na decisão que determinou a designação de data para julgamento do paciente em plenário, pois, além de estar apoiada no art. 431 do CPP, as garantias judiciais preconizadas no art. 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) foram asseguradas ao impetrante, haja vista que teve pleno conhecimento da acusação que lhe foi imputada, porquanto citado pessoalmente, bem como pelo fato de ter assumido o compromisso legal de comparecer a todos os atos processuais e comunicar ao juízo eventual mudança de endereço, ao ser beneficiado com a liberdade provisória.

Ademais, o advogado constituído pelo impetrante à época [Dr. Marcilei Eduardo Cintra – OAB/MT 10.139] foi devidamente intimado da pronúncia em 14.12.2016 (DJe nº 9916), ao passo que a advogada subscritora desta impetração [Dra. Leidineia Katia Bosi – OAB/MT 14.981] teve ciência da designação da sessão do Júri desde 22.1.2020 (DJe nº 10.660), mas postulou o sobrestamento do julgamento popular somente da véspera, a elidir boa-fé processual.

Nessa vertente, o c. STJ assim decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEITO ANULADO, EM SEGUNDO GRAU, DESDE A INTIMAÇÃO DO RÉU, POR EDITAL, DA PRONÚNCIA. CONHECIMENTO FORMAL DA ACUSAÇÃO E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IMPUTAÇÃO PENAL REALIZADA EM SEU DESFAVOR. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acusado constituiu advogado para atuar no feito, pelo que tinha, portanto, plena ciência da existência da presente ação penal. Assim, é incontroverso que o réu conhece formalmente a acusação e tem ciência da imputação penal, pois, realizada a prisão em flagrante, assinada a nota de culpa e recebida a denúncia, constituiu advogado particular em busca da sua soltura, após o que se evadiu.

2. Diferentemente da hipótese em que o acusado ignora, por completo, a ação penal ajuizada em seu desfavor, uma vez que citado e intimado exclusivamente por via editalícia, a espécie impõe a incidência do parágrafo único do art. 420 do Código de Processo Penal, dada a inequívoca ciência quanto à persecução penal.

3. O dispositivo em questão é norma de natureza processual penal, de aplicação imediata [...] que estabelece que o réu pode ser intimado da pronúncia por edital, caso esteja solto e em lugar incerto e não sabido.

4. Provido o recurso especial do Parquet, para restabelecer a sentença condenatória e determinar que o Tribunal de origem prossiga no julgamento da apelação criminal.

5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1173994/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21.2.2020)

Não bastasse, a intimação foi realizada pelo meio e forma adequados/regulares diante da conduta processual do impetrante em relação ao Poder Judiciário,
“tendo em vista o dever de lealdade processual imputado às partes, bem como o dever de colaborar com o devido processo legal”
(STJ, HC nº 238.076/DF – Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 01/12/2016).

Outrossim, o comparecimento do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri não se apresenta mais obrigatório (CPP, art. 457) quando tiver ciência da data e representado por advogado constituído, a ponto de motivar alteração de pauta e vinculação de um Conselho de Sentença e do Juiz-Presidente à sua voluntariedade.

Em caso análogo, o c. TJDF denegou a ordem para manter a decisão que determinou a designação de data para julgamento em plenário (Rec. N.U. 2009.00.2.005315-2, Ac. 360.249; Segunda Turma Criminal, rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, DJDFTE 3.8.2009).

Nesse quadro, afigura-se injustificável a anulação da intimação por edital e dos atos processuais posteriores, de modo que não se reconhece a plausibilidade do direito invocado, a merecer correção mandamental.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020